Tribunal: CARF
Processo: 12466.722124/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722124/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.932 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 27/05/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Não há como reconhecer crédito junto à Fazenda Nacional, cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil,
escrituração fiscal e documentos que lhe dão suporte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/05/2011
IPI-IMPORTAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
COMPROVAÇÃO
DE
ASSUNÇÃO
DO
ENCARGO
FINANCEIRO.
O IPI vinculado à importação é um tributo cuja natureza jurídica comporta a
transferência do respectivo encargo financeiro e, dessa forma, somente poderá
ser restituído se o importador comprovar que não o utilizou para abater débitos
em sua escrita fiscal, não repassou o seu encargo a terceira pessoa, ou, caso
tenha repassado referido encargo, que está expressamente autorizado a pleitear
a sua restituição, conforme art. 166 do Código Tributário Nacional - CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722124/2011-12
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.932 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722124/2011-12

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em São Paulo/SP, juntado às fls. 91-94:
Trata-se de manifestação de inconformidade, onde a empresa SAVIX COMÉRCIO
INTERNACIONAL
S/A,
CNPJ
28.477.685/0001-80,
doravante
denominada
interessada, reclama o indeferimento do direito creditório por ela solicitada, referente à
restituição do IPI pago quando do registro da declaração de importação 11/0978433-5
de forma equivocada segundo ela.
Despacho Decisório/Informação fiscal
Para a análise do crédito tributário foi realizada a revisão aduaneira da declaração de
importação 11/0978433-5, sendo a partir da qual tirada as seguintes conclusões:
- Referente à nota fiscal 4.933 de 09/06/2011, que amparou a entrada da mercadoria
importada através da DI 11/0978433-5, observou-se que o IPI nela escriturado é zero,
não sendo portanto considerado o valor pago na referida DI;
- Não foi encontrado o lançamento no Livro Diário referente ao pagamento dos tributos
no dia 27/05/2011, sendo encontrado apenas no dia 31/08/2011 o registro do estorno do
IPI;
- Não há no Livro de Apuração do IPI, no mês de agosto de 2011 o registro do estorno
do crédito do valor pago indevidamente a maior.
Com base nas constatações mencionadas, foi proferida a decisão pela Alfândega do
Porto de Vitória de que não cabia restituição do IPI no caso em foco, indeferindo o
pleito do direito creditório.
Da decisão citada, a interessada tomou ciência em 14/08/2017 e apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva em 11/09/2017.
Manifestação de Inconformidade
Na sua manifestação de inconformidade alega que:
4. Ocorre, entretanto, que as mercadorias registradas em referida Dl tinham alíquota de
IPI de 0% à época dos fatos, tendo sido, portanto, um erro da SAVIXX registrar a Dl
indicando IPI de 5%,
5. Logo após o registro da Dl com o IPI equivocado, a SAVIXX identificou o erro e,
por esse motivo, não efetuou o respectivo lançamento contábil, já que solicitaria a
restituição.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.932 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722124/2011-12

6. Não faria sentido, portanto, lançar o crédito do imposto se esse fora recolhido por
engano e deveria ser restituído. E nem tampouco a ausência do lançamento pode ser
base de indeferimento do pedido.
É o relatório.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
impugnação e não reconheceu o direito creditório.
A recorrente interpôs Recurso Voluntário em face do sobredito acórdão,
consoante petição acostada às fls. 103-108, por meio do qual, em apertada síntese, aduz:
 que solicitou a restituição de pagamento de IPI no valor de R$ 9.479,32,
ampara pela DI 11/0978433-5 de 27/05/2011;
 que recolheu, com a aplicação da alíquota de 5% (cinco por cento), o IPI-
Importação com base na NCM 8477.90.00, porém, em atendimento da
autoridade aduaneira, no curso do procedimento de Revisão Aduaneira,
retificou a NCM constante da Declaração de Importação – DI – para a
NCM 8477.59.90, cujo cálculo da alíquota do IPI é de 0%;
 que, em razão de ter recolhido IPI no desembaraço e não ter tomado o
respectivo crédito no momento da Nota Fiscal de Entrada, requereu a
restituição do valor pago indevidamente no momento do registro da DI;
 que referido pedido foi indeferido e, inconformada com a decisão
proferida, apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi julgada
improcede pala 12a Turma da DRJ/SP por falta da apresentação dos
registros contábeis da recorrente que comprovassem o pagamento a maior;
 que não seria possível apresentar os lançamentos contábeis referentes aos
pagamentos dos tributos pagos indevidamente a maior, uma vez que à
época dos fatos não foi lançado nos livros contábeis à alíquota de 5%
(cinco por cento) e sim à alíquota correta de 0% (zero por cento);
 que comprova claramente que recolheu o imposto a maior, logo, não se
sustenta a alegação da DRJ no sentido de que não fez a prova exigida no
artigo 166 do CTN, pois, se não tomou crédito em sua entrada, resta claro
que suportou isoladamente o ônus do IPI recolhido da DI.
Por fim, a recorrente solicita que o recurso voluntário seja julgado integralmente
procedente para que seja restituído o valor pago a maior de R$ 9.479,32 (nove mil, quatrocentos
e setenta e nove reais e trinta e dois centavos), devidamente atualizado.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.932 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722124/2011-12

O cerne da controvérsia é saber se a recorrente comprovou a liquidez e certeza do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, mediante a apresentação de provas hábeis.
Em atenção ao disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Lei
13.105/2015, a seguir reproduzido, cabe à recorrente comprovar o crédito pleiteado mediante a
apresentação de todos os documentos e esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal
responsável pela análise desse suposto crédito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
A apresentação da escrituração contábil, com, notadamente, o registro atinente ao
alegado pagamento indevido, e a escrituração fiscal do IPI, com o registro e o estorno do alegado
pagamento indevido desse imposto, são providências indispensáveis para a autoridade
administrativa apurar a liquidez e certeza do valor pleiteado a título de restituição.
Ademais, o tributo pleiteado a título de restituição, IPI pago no curso da operação
de importação de mercadoria (IPI-Importação), é tributo indireto, e, por conseguinte, deve-se
também comprovar, mediante documentação hábil, haver assumido o referido encargo, ou, no
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a receber a sua
restituição, conforme disposto no art. 166 do CTN, a seguir transcrito:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
O Parecer COSIT n. 47, de 17 de novembro de 2003, deixou claro que o IPI
vinculado à importação é um tributo cuja natureza jurídica comporta a transferência do
respectivo encargo financeiro, e que somente poderá ser restituído se o importador comprovar
que não o utilizou para abater débitos em sua escrita fiscal, não repassou o seu encargo a terceira
pessoa, ou, caso tenha repassado referido encargo, que está expressamente autorizado a pleitear a
sua restituição, consoante a seguir reproduzido:
18. Esclareça-se, por oportuno, que tratamento diverso do atribuído ao Imposto de
Importação merece ser dado ao IPI vinculado à importação, haja vista, conforme
anteriormente afirmado, que o IPI constitui-se um tributo cuja natureza jurídica
comporta a transferência do respectivo encargo financeiro.
18.1 Assim, o IPI vinculado à importação pago indevidamente ou em valor maior que o
devido somente poderá ser restituído ao importador quando este comprovar à SRF que,
além de não ter se utilizado do IPI pago na importação na dedução de débitos do IPI
decorrentes das vendas de produtos industrializados sujeitos à incidência do imposto,
também não repassou seu encargo financeiro a terceira pessoa (não se utilizou do valor
pago a título de IPI vinculado à importação como custo ou despesa), ou, caso tenha
repassado referido encargo, que está expressamente autorizado a pleitear a restituição do
imposto pago indevidamente ou em valor maior que o devido por aquele que assumiu o
encargo financeiro do imposto na aquisição dos bens vendidos ou dos serviços
prestados pelo importador. (destaques nosso)
Sendo assim, a autoridade fiscal competente para decidir sobre restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, documentos comprobatórios da legitimidade do requerente
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.932 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.722124/2011-12

para pleitear restituição de tributo que comporta a transferência do encargo financeiro, bem
como proceder à verificação da exatidão das informações prestadas na escrituração fiscal e
contábil.
A recorrente, conforme visto, aduziu que não seria possível apresentar os
lançamentos contábeis referentes ao pagamento do tributo pago indevidamente, uma vez que à
época dos fatos não foi lançado nos livros contábeis à alíquota de 5% (cinco por cento) e sim à
alíquota correta de 0% (zero por cento) e que não tomou crédito no momento do registro da Nota
Fiscal de Entrada, pois utilizou a alíquota 0% (zero por cento) ao registrar a Nota Fiscal de
Entrada.
A escrituração contábil mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, conforme
disposto no art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
Como a recorrente alega que houve o pagamento do IPI vinculado à importação
(IPI-Importação) e que esse pagamento é indevido, caberia a ela providenciar o registro desse
alegado pagamento indevido em sua escrituração fiscal do IPI e o seu estorno no momento da
apresentação do pedido de restituição, bem como a sua escrituração contábil, com, notadamente,
o registro contábil atinente ao alegado pagamento indevido, a fim de evidenciar a liquidez e
certeza do valor do imposto, que aduz ter sido pago indevidamente, e a sua legitimidade para
requerer a restituição desse imposto, tendo em vista a sua natureza, à luz do art. 166 do CTN.
Tais providências são indispensáveis para a autoridade administrativa apurar a
liquidez e certeza do crédito que a recorrente alega possuir junto à Fazenda Nacional e atestar a
sua legitimidade para pleitear a restituição, mas não foram cumpridas, razões pelas quais entendo
que está correto o indeferimento da restituição pleiteada pela recorrente.
Portanto, forte nesses argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 311
DF CARF MF
Original